Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENDA CASADA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. VALORES NÃO ABUSIVOS. PACTA SUNTA SERVANDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente da cédula de crédito bancário, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes.
3. Nada obstante a vedação de o consumidor ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ele indicada, não se afigura ilegal a cobrança do seguro quando expressamente previsto em contrato e devidamente anuído pelo consumidor, sem qualquer ressalva.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.